Tribunal: TJSP
Processo: 1017942-88.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO COMPROVADA – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

RECURSO PROVIDO